Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-74.2020.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000707-74.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª V DOS FEITOS REL A REL CONS CIV COM E FAZ PÚBLICA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:
ADERLAN PORTO DE CARVALHO, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

PJ13

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FORMAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da Portaria nº 003/2020 do Município de Uibaí, que havia determinado a remoção ex officio de servidora detentora de cargo efetivo de agente de portaria do Centro de Educação Infantil Minervina Ferreira para o Grupo Escolar Antônio Carlos Magalhães sem indicar qualquer fundamentação ou justificativa fática (ID 106670165).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato de remoção ex officio de servidor público efetivo exige motivação expressa, clara e contemporânea como condição indispensável de validade, e se a revogação superveniente da portaria impugnada após o deferimento da liminar gera a perda de objeto do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O ato de remoção de servidor público, embora inserido na esfera discricionária da Administração Pública quanto ao juízo de conveniência e oportunidade, submete-se ao controle judicial de legalidade e exige motivação expressa, conforme o artigo 37,
caput
, da Constituição Federal e o artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.

4. A Portaria nº 003/2020 é nula de pleno direito por padecer de vício insanável de fundamentação, limitando-se a ordenar a transferência funcional da servidora sem deduzir qualquer necessidade do serviço público ou justificativa concreta (ID 106670130).

5. A edição de Portaria nº 447/2020, revogadora do ato de remoção (ID 106670141) após o deferimento e a notificação de medida liminar não acarreta a perda do objeto da ação mandamental, mas sim o reconhecimento administrativo do pedido, remanescendo o interesse de agir no julgamento de mérito para fins de pacificação definitiva da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida em reexame necessário para negar provimento à remessa.

Tese de Julgamento:

"A remoção de ofício de servidor público, ainda que ato de natureza discricionária, exige motivação formal, específica e contemporânea sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000707-74.2020.8.05.0110
, em que figuram como recorrente o Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Irecê, e como recorridos Glécia Mendes Rocha, o Prefeito do Município de Uibaí e o Município de Uibaí.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à
remessa necessária
para manter integralmente a sentença concessiva de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça